Tribunal: TJSP
Processo: 1000851-51.2018.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785024
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000851-51.2018.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que são apelantes BANCO
BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado
SIRLENE DAS DORES PEREIRA NEVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000851-51.2018.8.26.0144 Conchal Voto no 22481
Fls. 2/4
Voto no 22481
Apelação Cível no 1000851-51.2018.8.26.0144
Comarca: Conchal
Apelantes: Banco Bradesco S/A e Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelado: Sirlene das Dores Pereira Neves
Juiz de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Descontos indevidos –
Homologação
de
acordo
–
Pleito
de
reforma
–
Impossibilidade
–
Acordo
extrajudicial
regularmente
celebrado – Partes capazes, objeto lícito e determinado –
Negócio jurídico completo – Cláusula de irrevogabilidade –
Alegação de erro desprovida de verossimilhança - Sentença
mantida – Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco
Bradesco S/A e Bradesco Financiamentos S/A, em face da r. sentença de
fls. 245/246, proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Conchal,
nos autos da ação indenizatória proposta por Sirlene das Dores, que
homologou o acordo extrajudicial e extinguiu o processo nos termos do art.
487, III, do Código de Processo Civil.
Inconformados, apelam os réus pleiteando a reforma do
quantum decidido. Sustentam, em síntese, a ocorrência de erro material no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000851-51.2018.8.26.0144 Conchal Voto no 22481
Fls. 3/4
acordo, tendo havido desistência por arrependimento, o que afasta o trânsito
em julgado (fls.245/246).
A autora apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls.258/263).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhe provimento.
Trata-se de indenizatória, argumentando a autora ter
celebrado junto aos réus o empréstimo consignado no 546228038 em
20/05/2009, no valor de R$ 4.578,61, a ser liquidado em 60 parcelas fixas, no
importe de R$ 151,93. Aduziu que, decorrido um ano da celebração, o valor
do descontou aumentou para R$ 174,74. Alegou, ainda, a ciência da alteração
do valor ao término da relação jurídica, dado que não conferia os extratos e o
incremento não se mostrou substancial. Pugnou pela condenação dos réus ao
pagamento de dano material e moral.
Os réus argumentaram quanto à inexistência de
irregularidade, bem como, do dever de indenizar.
Posteriormente, sobreveio pedido de homologação do
acordo que restou acolhido (fls.241/242 245/244).
A r. sentença é irretorquível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000851-51.2018.8.26.0144 Conchal Voto no 22481
Fls. 4/4
Sabe-se que a declaração de vontade na celebração dos
negócios jurídicos independe de forma especial, exceto quando a lei
expressamente o exigir (art. 107, do Código Civil).
À luz dos autos, a minuta de acordo viera subscrita pelas
partes, constituída com objeto lícito e dela constou cláusula de
irrevogabilidade, in verbis:
“8. O presente acordo é celebrado em caráter
irrevogável e irretratável, e obriga as partes e seus sucessores a qualquer
título, os quais renunciam, desde logo, ao direito de atacar a decisão que vier
a homologá-lo por meio de qualquer recurso ou ação rescisória.”
Considerando que após a aceitação da autora, os réus
ficaram vinculados ao negócio jurídico nos moldes em que entabulado, não
há falar em desistência.
Ademais, não se verifica o suposto erro material,
porquanto, em sede de todas as tratativas preliminares havidas entre as partes
o valor indicado pelos réus, a saber, no importe R$7.500,00 (fls.260/262), é
idêntico àquele consignado no acordo.
Por fim, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11 do
Código de Processo Civil porque não houve fixação na sentença.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora